Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-10.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. VAGA DE GARAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO. AFASTADA. ENCARGOS MORATÓRIOS ADEQUADOS COM OS PRATICADOS PELO MERCADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. Caracteriza-se pela inversão do contraditório. Cabe ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor, com base na regra geral de distribuição dos ônus da prova.
3. Os documentos anexados aos autos constituem prova escrita da dívida: contrato de compra e venda, escritura pública e planilha atualizada do débito (ID 51340074 e seguintes). São suficientes ao ajuizamento da ação monitória.
4. Intimadas a especificarem as provas, as partes permaneceram inertes. Não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de prova pericial.
5. Os apelantes não se desincumbiram de seu ônus probatório. Não trouxeram aos autos nenhum elemento apto a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, I e II, do CPC).
6. Os encargos moratórios (juros de 1% e multa convencional de 2%) estão dentro do praticado pelo mercado e podem ser cumulados diante da natureza diversa dos institutos.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.